Tribunal: TJDFT
Processo: 0743174-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ESBULHO NA POSSE. REINTEGRAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
1. O artigo 560 do CPC estabelece que o possuidor tem direito de ser reintegrado em caso de esbulho. Já o artigo 561 do CPC diz que cabe ao autor provar sua posse, o esbulho cometido pelo réu, a data do esbulho, e a perda da posse na ação de reintegração.
2. Esta Corte de Justiça já decidiu em reiterados julgados que o exame do pedido de reintegração de posse passa pela análise de quem ostenta a melhor posse, assim compreendida aquela exercida de boa-fé, com arrimo em provas robustas e seguras, que evidenciem a relação com a coisa.
3. No caso em análise, a autora apenas apresentou um contrato de cessão de direitos sobre o bem, o qual não é suficiente para provar a posse, já que o imóvel pode ter sido negociado posteriormente. Outras provas indicam que a área não está sob sua posse direta, pois foi alugada para terceiros e supostamente vendida em 2022. Por fim, o boletim de ocorrência é essencialmente calcado em declaração da própria recorrente, não havendo evidências complementares produzidas por parte da Polícia Civil do DF. Aliás, neste documento, há declaração de terceiro afirmando que a recorrente é “grileira e se apossou de sua cessão de direito no momento da abordagem policial”.
4. Em resumo, a ação possessória está na fase inicial e a autora não apresentou documentação robusta e segura da posse que exerce sobre o bem vindicado.
5. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.